Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724121-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA STELA DE OLIVEIRA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões intempestivas aos embargos de declaração opostos por Maria Stela de Oliveira Vieira, os quais foram analisados e desprovidos. Ante o exposto, não conheço das contrarrazões apresentadas. Intimem-se. Cumpram-se as determinações anteriores. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator